Tribunal: TJDFT
Processo: 0703863-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703863-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS BORGES DE OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c indenizatória ajuizada por CARLOS BORGES DE OLIVEIRA em face do BRB BANCO DE BRASILIA AS objetivando o débito restrito aos valores mensais dos empréstimos bancários na forma contratada e indenização por danos morais. Peço licença ao juízo prolator da sentença para utilizar do relatório da sentença ID 18038693: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por CARLOS BORGES DE OLIVEIRA em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S/A. O autor ajuizou o processo no 0725416-90.2019.8.07.0001, o qual tramita na 3a Vara Cível de Brasília, com o objetivo de limitar os descontos em 30% da remuneração. Salienta-se que o autor tem diversos empréstimos descontados em folha e em conta corrente. Num primeiro momento, a parte autora conseguiu uma tutela de urgência limitando os descontos ao percentual solicitado. A decisão é do mês de setembro de 2019. Quando do julgamento do mérito, em janeiro de 2020, houve a prolação de sentença de improcedência do pedido. A parte autora argumenta que a instituição financeira cumpriu inicialmente a ordem, mas após a sentença de improcedência, além de voltar a cobrar os empréstimos, também descontou as quantias atrasadas. Tece arrazoado jurídico e ao final requer que “considerando que a ré está apropriando integralmente do salário do requerente para pagamento das parcelas atrasadas reduzidas por ordem judicial, requer que seja deferida a tutela de urgência para determinar que a ré debite apenas os valores mensais dos empréstimos bancários na forma contratada, estornando, assim, os valores que superar as parcelas dos contratos, a partir do mês de fevereiro de 2020, sob pena de multa a ser fixada por este D. Juízo”. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido – id no 55930755. Citada, a ré ofertou a contestação de id no 57621024, aduzindo, em apertada síntese, que os descontos são válidos e que a autora procede de má-fé ao tentar evitar o pagamento das parcelas devidas. Pugna pela improcedência dos pedidos. Réplica – id no 57735509. Após prestar informações ao e. TJDFT para fins de julgamento de agravo de instrumento, vieram os autos conclusos para sentença. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília julgou improcedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: Pelas razões expendidas, julgo IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, e assim o faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Ante a sucumbência, arcará a autor com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa corrigido, a teor do disposto no artigo 85, § 2o, do CPC. Suspendo a exigibilidade das verbas enquanto pendente a condição suspensiva preconizada no artigo 98 do CPC. Comunique-se à Superior Instância a prolação dessa sentença em razão de existir recurso de agravo de instrumento pendente de julgamento. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Inconformado, o autor interpôs Apelação Cível ID 18038694 aduzindo a necessidade de reforma da sentença. Narra que a inadimplência dos empréstimos resultaria de decisão judicial liminar nos autos no 0725416-90.2019.8.07.0001, que limitaria as parcelas descontadas em sua conta corrente pela instituição bancária apelada no montante de 30% (trinta por cento) do seu salário. Explica que a decisão teria sido revogada na sentença que julgou seu pedido improcedente e por essa razão o banco apelado estaria retendo de forma integral seu salário a fim de descontar as parcelas atrasadas. Aponta que a medida resultaria em retenção de todo seu provento, prejudicando o seu sustento e de sua família, configurada a ilicitude estaria presente o direito a indenização por danos morais. Destaca a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações. Tece considerações e colaciona julgado. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinado que o apelado se abstenha de descontar da conta corrente do apelante qualquer valor para abatimento de dívidas/empréstimos que se encontrem em atraso. Ao final, roga pelo conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja cassada por ausência dos elementos do artigo 489 do CPC. Subsidiariamente, que a sentença seja reformada julgando-se procedentes os pedidos iniciais. Ausente o preparo ante a gratuidade de justiça deferida em decisão no ID 18037639. Contrarrazões ID 18038699 preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por falta de pressupostos mínimos de admissibilidade. No mérito, pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da sentença apelada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes esses requisitos. A discussão cinge-se quanto a possibilidade do banco réu, ora apelado, proceder os descontos na conta bancária do autor das parcelas em atraso referentes a empréstimos bancários. No caso dos autos, apesar de restar comprovado o periculum in mora, entendo não estar presente a probabilidade do direito. Observa-se que a parte apelante firmou contratos de mútuo com o banco apelado nos quais há autorização para desconto das parcelas em conta corrente. Desta forma, há, pelo menos em análise liminar, direito do banco apelado de realizar os descontos que a parte contesta, não havendo, portanto, a probabilidade do direito. A questão relativa à impossibilidade de realização dos descontos referente ao período de vigência da liminar só poderá ser analisada no mérito do recurso. Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Considerando que em sede de contrarrazões foi apresentada preliminar, intime-se a autor/apelante, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Preclusa, retornem os autos conclusos para prolação de voto. Brasília, DF, 29 de julho de 2020 13:41:14. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador